Tribunal: TJMT
Processo: 0007251-12.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007251-12.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (AGRAVANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), CAIO DE SOUZA GALVAO - CPF: 021.633.101-32 (ADVOGADO), DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - CPF: 014.451.601-29 (ADVOGADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPOVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da ausência de repercussão geral (Tema 660/STF).

2.

O agravante alegou violação aos arts. 96, II, “d”, 60, §5º, 5º, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput e XXI, da CF/1988, sustentando nulidade processual por inobservância ao contraditório e à ampla defesa, bem como inovação recursal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, quando a análise da suposta ofensa demanda reexame de normas infraconstitucionais.

4.

Também se discute a alegada afronta ao art. 93, IX da CF/1988 e ao art. 489, §1º, I e II do CPC, por suposta deficiência na fundamentação da decisão agravada.

III. Razões de decidir

5.

O STF, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou a inexistência de repercussão geral em casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando necessário o reexame de normas infraconstitucionais.

6.

A decisão agravada observou corretamente esse entendimento, sendo incabível o recurso extraordinário quando a controvérsia exige a análise de legislação infraconstitucional.

7.

Inexistente a alegada ofensa ao art. 93, IX da CF/1988, pois a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, nos termos exigidos pela Constituição e pelo art. 489 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal não possui repercussão geral quando a análise da matéria demanda o reexame de normas infraconstitucionais. 2. Decisão fundamentada em entendimento do STF no Tema 660 justifica a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, 'a', do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, caput e XXI; 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, I e II; 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.06.2013; STF, ARE 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007251-12.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ANDRÉ GUILHERME PORTOCARRERO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDRÉ GUILHERME PORTOCARRERO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema 660
), ante a inexistência de repercussão geral.

O agravante alega
violação ao art. 96, II, “d”, e art. 60, §5º da CF, pela usurpação da iniciativa legislativa reservada ao Judiciário; art. 5º, XXXVI e LIV, pela violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica; art. 5º, LV, pelo julgamento com base em tese nova sem observância do contraditório; e os arts. 37,
caput
, e 21 da CF, pela manutenção de ato administrativo fundado em norma inconstitucional.

Aduz que a norma estadual — a Lei nº 7.299/2000 — que revogou dispositivos de organização interna do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, foi editada por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, usurpando a competência privativa do Tribunal de Justiça, expressamente prevista no art. 96, II, “d”, da Constituição Federal.

Cita que a decisão agravada carece de motivação prevista no art. 93, IX da Constituição Federal e no art. 489, §1º, incisos I e II do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 282340387).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 282838357.

Contrarrazões (id. 292224896).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ANDRÉ GUILHERME PORTOCARRERO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema 660
), ante a inexistência de repercussão geral.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 186637666).
Amparou seus fundamentos na alegação violação aos
arts. 96, II, alínea "d", 60, §5º, art. 5º, incisos XXXVI e LIV, art. 5º, inciso LV, e ao art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal
.

Todavia, na decisão agravada ficou consignado que se trata de alegada
inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, o que necessitaria do reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do
Tema 660
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A parte recorrente alega afronta ao art. 5º, incisos XXXVI e LIV da Constituição Federal, argumentando que
“a decisão impugnada, ao validar a revogação de vantagens incorporadas pelo recorrente com base na inconstitucional Lei nº 7.299/2000, afrontou diretamente essas garantias constitucionais, comprometendo a estabilidade das relações jurídicas e a proteção de direitos consolidados”.

Aduz ainda ofensa ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, haja vista que
“o acordão recorrido aceitou argumentos inéditos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em sede de apelação, sem que o recorrente tivesse a oportunidade de se manifestar previamente”.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem do art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Por conseguinte, inexiste ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, §1º, incisos I e II do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025